Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-41.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000979-41.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DE FATIMA PATTUZZO SILVA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de oscilação de energia elétrica que teria causado a queima de forno micro-ondas. A parte alega que a concessionária não realizou inspeção técnica no local, não seguiu os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 e se limitou a apresentar relatórios unilaterais. A sentença foi proferida mesmo após a inversão do ônus da prova em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica que gerou dano ao equipamento da consumidora; (ii) apurar se a concessionária se desincumbiu do ônus da prova nos termos do CDC e das normas da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da fornecedora por falhas na prestação do serviço.

4. A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha ou a presença de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A concessionária optou por não realizar inspeção técnica nem apresentar contraprova consistente, restringindo-se a relatórios sistêmicos internos, insuficientes para afastar a verossimilhança das alegações da consumidora.

6. Os laudos apresentados pela autora, ainda que unilaterais, indicam defeitos compatíveis com oscilação elétrica e são considerados idôneos diante da ausência de impugnação técnica específica pela parte ré.

7. A privação de bem essencial, o insucesso na tentativa administrativa de resolução e a constatação de falhas recorrentes no fornecimento local justificam a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação, pelo conserto ou substituição de micro-ondas, e de R$ 2.000,00 por danos morais, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora conforme legislação vigente, incluindo aplicação da taxa SELIC após a Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000979-41.2023.8.05.0182
, em que figuram como apelante CLAUDIA DE FATIMA PATTUZZO SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.